Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, §1o, CP. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR DEFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIDA. PROVA INSATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE. PERÍCIA INCONCLUSIVA. VÍTIMA DESORIENTADA. EMBRIAGUEZ. RELATO VAGO E IMPRECISO DOS FATOS. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPOSIÇÕES. ACATAMENTO DO PRINCÍPIO DO FAVOR REI. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser contundente quanto à prática delitiva, além de guardar harmonia com as provas coligidas aos autos para amparar a condenação – situação não verificada nos autos.
2. A condenação por crime de estupro de vulnerável requer a certeza da infração penal e de sua autoria, não podendo ter por supedâneo conjecturas ou ilações. Havendo incerteza quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, isto é, quanto à prática de conjunção carnal ou de ato libidinoso diverso, tendo em vista a ausência de provas contundentes nesse sentido, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, forte no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o réu com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.